Tribunal: TJMT
Processo: 1023355-62.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023355-62.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 012.347.251-26 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, em razão de cancelamento de voo no trecho Recife/PE–Madrid/Espanha, após embarque, com reacomodação apenas no dia seguinte e atraso aproximado de 20 horas, além de alegada assistência material insuficiente. A ré sustenta força maior (manutenção não programada), inaplicabilidade do CDC, necessidade de prova do dano moral (art. 251-A do CBA) e, subsidiariamente, redução do quantum.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade (força maior/fortuito externo) ou fortuito interno; (
ii
) saber se, nas circunstâncias do caso (atraso relevante e assistência material), está caracterizado o dano moral indenizável; (
iii
) saber se o valor arbitrado (R$ 15.000,00) é proporcional e adequado.

III. Razões de decidir
3. O caso não se submete à suspensão do Tema 1.417 do STF, por versar sobre problemas técnicos/operacionais da aeronave, típicos de fortuito interno, e não sobre hipóteses de fortuito externo/força maior delimitadas na afetação. 4. A relação é de consumo, incidindo o CDC, com responsabilidade objetiva do transportador (art. 14), cabendo à companhia comprovar excludente do nexo causal, o que não ocorreu. 5. Manutenção não programada e problemas técnicos integram o risco da atividade e não afastam a responsabilidade civil, por constituírem evento previsível e inerente ao serviço (fortuito interno). 6. O atraso aproximado de 20 horas em voo internacional, somado à falta de demonstração suficiente de assistência material adequada, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, ainda que se afaste a automática presunção de dano em atrasos de pequena monta. 7. O valor de R$ 15.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do atraso, a falha no dever de assistência e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. Atraso relevante em voo internacional, associado à assistência material insuficiente, caracteriza dano moral indenizável. 3. Mantém-se o quantum fixado quando proporcional à gravidade do evento e aos parâmetros do tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CC, art. 406; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.417 (ARE 1.560.244, repercussão geral); STJ,
AgRg
no REsp 971.113/SP; TJMT, AC 1011946-69.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.12.2025; TJMT, AC 1007898-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, pub. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, n. 1023355-62.2025.8.11.0002, ajuizada por
ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS
em desfavor da apelante, a qual
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante fixado em R$ 15.000,00
, que em
cumprimento d
e
sentença, deverá ser atualizado com juros legais pela taxa
SELIC
, nos termos do art
.
406 do Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.
Ademais, pelo princ
í
pio da sucu
m
b
ê
ncia, tendo a au
tora
decaído
apenas no
quantum
, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação
(
art. 85, § 2o, do CPC
)
.

Na
origem
, a parte autora narrou que adquiriu passagem aérea para o trecho Recife/PE – Madrid/Espanha, com partida programada para 12/junho/2025, às 23h05min. Relatou que, após o embarque, o comandante informou sobre problemas técnicos, o que ocasionou o retorno da aeronave e o cancelamento do voo. Aduziu que a realocação ocorreu apenas para o dia seguinte, 13/junho/2025, o que resultou em atraso superior a
20 horas na chegada ao
destino final
, além de perda de diária em hospedagem e falta de assistência material adequada, como alimentação e acomodação durante a espera no aeroporto. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (id. 335515425)

A
audiência de conciliação restou infrutífera. (id. 335515873)
.

Em
contestação
, a parte ré defendeu a aplicabilidade da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do C
DC
. Argumentou que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada na aeronave, o que caracteriza motivo de força maior e visa à segurança dos passageiros.
Aduziu
ausência de ato ilícito
;
prestação de assistência material, com fornecimento de hospedagem e alimentação
;
reacomodação
em
próximo voo disponível. Invocou o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para alegar a inexistência de prova efetiva do dano extrapatrimonial e pugnou pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. (id. 335515861)

Em sua impugnação, a parte autora reiterou a aplicação do C
DC
e a inversão do ônus da prova
, bem como,
problemas operacionais
que
configur
ou
fortuito interno e não excluem a responsabilidade da transportadora. Refutou a alegação de prestação de assistência material e destacou a longa espera em fila no aeroporto sem suporte adequado. (id. 335515874)

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial. O magistrado singular afastou a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica e aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Consignou que a ré não comprovou a ocorrência de excludente de responsabilidade, pois problemas técnicos inserem-se no risco da atividade (fortuito interno). Reconheceu a falha na prestação do serviço diante do atraso superior a 20 horas e da ausência de comprovação de assistência material suficiente. Condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. (id. 335515875)

Inconformada
, a
A
pelante interpôs recurso de apelação, e sustentou que o cancelamento se deu por necessidade de manutenção não programada, o que constitui motivo de força maior. Reiterou a tese de necessidade de comprovação efetiva do dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, e afirmou que prestou a assistência devida. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório, sob alegação de desproporcionalidade. (id. 335515879)
.

Em suas contrarrazões
(id. 340498895)
, a parte apelada refutou os argumentos recursais e aduziu que a manutenção da aeronave configura fortuito interno. Defendeu a manutenção da sentença e do valor fixado a título de danos morais, ante a gravidade da falha na prestação do serviço e o descaso com o consumidor.

Nesta instância, foi proferida decisão que determinou a suspensão do feito em virtude do reconhecimento de repercussão geral no
Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244)
(id. 341120369)
.
Contudo
, a

A
pelada apresentou petição na qual requereu o
distinguishing
(distinção) do caso, sob o argumento de que a demanda trata de fortuito interno (falha operacional/técnica) e não de fortuito externo ou força maior, hipóteses abrangidas pelo
Tema 1.417.
(id. 341244897)

A apelante manifestou-se pela manutenção da suspensão processual

(id. 342988880)
.

Por fim,
sobreveio decisão que acolheu o pedido de distinção
e levantou a suspensão do processo, ao fundamento de que a causa de pedir se baseia em problemas técnicos operacionais, os quais caracterizam fortuito interno e não se enquadram na controvérsia delimitada pelo
Tema 1.417 do STF
. (id. 344028396).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais decorrentes de cancelamento de voo e atraso excessivo na chegada ao destino.

Alega a parte
Apelante
(Azul Linhas Aéreas) que o cancelamento do voo se deu por motivos de segurança (manutenção não programada), configurando excludente de responsabilidade. Sustenta a prevalência das normas aeronáuticas sobre o CDC, a ausência de prova efetiva do dano extrapatrimonial (art. 251-A do CBA) e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da indenização.

Já a parte
Apelada
(Anderson Nascimento de Jesus) defende que os problemas técnicos constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e que a falha na prestação do serviço e a falta de assistência adequada ensejam o dever de reparar os danos morais sofridos, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre
ratificar
o entendimento exarado na decisão monocrática que levantou a suspensão deste feito (id. 344028396). A matéria aqui tratada não se submete à suspensão nacional determinada pelo
STF
no
Tema 1.417
(ARE 1.560.244), uma vez que a controvérsia dos autos versa sobre cancelamento de voo decorrente de problemas técnicos na aeronave (manutenção não programada).

Tal situação, na consolidada jurisprudência pátria, configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, distinguindo-se das hipóteses de força maior ou fortuito externo (como condições meteorológicas adversas ou fechamento de aeroporto) que são o objeto da afetação na Suprema Corte.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90),
em diálogo das fontes com as normas especiais da aviação civil, naquilo que não forem incompatíveis com a proteção constitucional do consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea é
objetiva
,
nos termos do art. 14 do CDC
, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A tese da Apelante de que a
"manutenção não programada"
excluiria sua responsabilidade
não se sustenta
. Problemas técnicos e mecânicos em aeronaves são previsíveis e integram o risco do empreendimento do transporte aéreo. Não se trata de
evento imprevisível ou inevitável externo à atividade
(fortuito externo), mas sim de
ocorrência ligada à própria organização do serviço
(fortuito interno). Portanto,
não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que
problemas técnicos
em aeronaves configuram
fortuito interno
, conforme julgado recente desta Segunda Câmara - (TJ-MT - AC: 10119466920258110041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
29/12/2025):

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA
. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE AERONAVES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado pela autora, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 45.745,65, em razão do cancelamento de voo que a obrigou a fretar emergencialmente duas aeronaves para transportar seus colaboradores de Alta Floresta/MT a Cuiabá/MT para participação em evento institucional programado para o mesmo dia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo por necessidade de manutenção não programada na aeronave configura caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais suportados pelo consumidor com o fretamento emergencial de aeronaves
. III.

RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores. Problemas técnicos em aeronaves, incluindo necessidade de manutenção não programada, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores. A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que efetivamente disponibilizou opções viáveis e adequadas que atendessem à urgência da situação do consumidor, cujos colaboradores precisavam chegar ao destino a tempo de participar do evento institucional programado para a noite do mesmo dia.
As telas sistêmicas apresentadas pela companhia aérea, produzidas unilateralmente, não são suficientes para comprovar que as alternativas supostamente oferecidas eram efetivas e adequadas à necessidade urgente do autor. O autor comprovou documentalmente os prejuízos materiais suportados com o fretamento emergencial das aeronaves, anexando aos autos o contrato de fretamento e as notas fiscais e comprovantes de pagamento, que demonstram o desembolso do valor pleiteado.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não exime a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

2.
O transportador aéreo tem o dever de indenizar os danos materiais comprovadamente suportados pelo consumidor pelo fretamento de duas aeronaves quando não demonstra ter oferecido alternativas adequadas e eficazes diante do cancelamento de
voo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119466920258110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/12/2025)

Quanto à ocorrência de
dano moral
, a Apelante invoca o
art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica
para alegar que não houve comprovação do prejuízo.
Todavia, a análise dos autos revela um cenário que ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano
.

Restou
incontroverso
que o voo do autor foi cancelado após o embarque, obrigando-o a desembarcar e aguardar reacomodação que ocorreu apenas para o dia seguinte.

O Apelado chegou ao seu
destino final

(Madrid)
com um atraso de aproximadamente
20 horas
. Além disso, as provas carreadas aos autos (vídeos e relatos não eficazmente desconstituídos pela ré) demonstram que o consumidor permaneceu longo período no aeroporto, enfrentou filas exaustivas e não recebeu a assistência material adequada e integral (como hospedagem imediata e transporte), tendo que pernoitar de forma precária.

Embora o
STJ
tenha evoluído seu entendimento para afastar o dano moral
in
re

ipsa
em casos de
pequeno
atraso, a situação dos autos —
atraso de quase um dia inteiro em viagem internacional, com falha na assistência material
—
caracteriza

dano moral concreto e indenizável
.

A angústia, a incerteza e o desconforto físico e psicológico impostos ao passageiro são
evidentes.

Reforçando esse entendimento, a
Primeira Câmara de Direito Privado
deste Tribunal já decidiu que a
submissão do passageiro a longa espera sem assistência material adequada configura dano moral indenizável, não sendo afastado por alegações de readequação de malha aérea

(TJ-MT - AC: 10078980420248110041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes,
DJe
05/12/2025)
.

Ademais, em
consonância
, esta mesma câmara
ratifica
que o atraso de
voo superior a quatro horas, sem a devida assistência material, constitui falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais
,
conforme ementa transcrita abaixo,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO. Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ
AgRg
no REsp 971113/SP Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

(TJ-MT 10001698520198110045 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser fixado com observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reincidência da conduta ilícita (caráter pedagógico-punitivo), sem promover o
enriquecimento sem causa.

Considerando a gravidade da falha (cancelamento abrupto), a extensão do dano (20 horas de atraso em viagem internacional), a precariedade da assistência prestada e o porte econômico da ofensora, o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
fixado na sentença mostra-se adequado e alinhado aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, não comportando redução.

A corroborar a adequação do montante fixado, colaciono recente julgado desta Corte em situação análoga de voo
internacional (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072788320248110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025),
in
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. ESPERA PROLONGADA EM AEROPORTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A.
contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais em favor de consumidora que adquiriu pacote turístico com passagens aéreas, hospedagem e transporte local. A autora ficou retida no aeroporto por dois dias em razão de sucessivos cancelamentos de voo no trajeto de retorno.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agência de viagens pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento de voo operado por companhia aérea integrante do pacote turístico; e (
ii
)
verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido.
I
II. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade da agência de viagens é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando participa da cadeia de fornecimento em pacote turístico, não se limitando à mera intermediação da venda de
passagens
.
.

A falha na prestação do serviço é evidente diante dos cancelamentos sucessivos de voos e da espera de dois dias no aeroporto, sem comprovação de causa excludente de
responsabilidade.
5. A responsabilidade civil é objetiva (art. 14 do CDC), prescindindo da análise de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano.

6.
Os transtornos experimentados pela consumidora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da
indenização
.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido

Tese de julgamento:
1.
A agência de viagens que comercializa pacote turístico responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na execução de qualquer serviço integrante do pacote, inclusive cancelamento de voos.

2. O cancelamento sucessivo de voos e a permanência prolongada do consumidor em aeroporto configuram dano moral indenizável.

3
.
O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento ilícito quanto a desvalorização do dano
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 20; CPC,

ar
t
. 373, II; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70071437453, 12a Câmara Cível,
Rel
.
Guinther

Spod
e
, j.

29.06.2017
.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10081285420248110006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2025)

(
g.n
.)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026